Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-67.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-67.2018.8.14.0046

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher anteriores aclaratórios com efeitos infringentes, em juízo de retratação, reconheceu a deserção da apelação e restabeleceu a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários, sob alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais após o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto a respeito do qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deixa de apreciar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, embora tenha restabelecido a sentença e mantido a sucumbência da parte recorrente após o não conhecimento da apelação.

5. O art. 85, §§ 1º e 11, do CPC impõe a fixação cumulativa de honorários nos recursos e determina ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente arbitrados ao julgar recurso, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites legais.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração da verba honorária recursal é devida quando a decisão recorrida foi publicada na vigência do CPC/2015, o recurso não é conhecido integralmente ou é desprovido, e há condenação em honorários desde a origem.

7. Como a apelação da parte autora não foi conhecida e já havia condenação em honorários na origem, impõe-se a majoração da verba sucumbencial, sem ultrapassar o teto legal, sendo adequada a elevação de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão omite pronunciamento sobre a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. 2. O tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados quando o recurso não é conhecido ou é desprovido e há condenação honorária desde a origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 3. O não conhecimento da apelação autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 1º, 11 e 12; art. 1.003, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJPR, Apelação Cível nº 0003832-97.2020.8.16.0170, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, 10ª Câmara Cível, j. 18.11.2021; TJSP, AC nº 1006507-84.2020.8.26.0510, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800127-67.2018.8.14.0046

EMBARGANTE: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

EMBARGADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA em face do V. Acórdão ao id. 33574133 que
acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, em juízo de retratação, reconhecer a deserção da apelação e, por conseguinte, restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 34760856), a parte embargante sustém a existência de omissão no julgado ante a falta de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Não houve apresentação de manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 35300914.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 1º e 11º, do CPC.

Adianto assistir razão à embargante.

De fato, a r. decisão embargada deixou de se manifestar quanto a majoração dos honorários sucumbências em razão do não conhecimento da apelação cível interposta.

Assim, suprindo a omissão, passo à análise do ponto não apreciado. O art. 85, do CPC/2015 ao tratar dos honorários sucumbenciais estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

A novidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em grau de recurso reside no fato de ser obrigatória a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente. Tanto isso é verdade que o § 3º do art. 20 da lei 5.925/1973 (CPC/1973) não impunha a majoração dos honorários advocatícios por parte do Tribunal quando do julgamento de um recurso, desde que observados os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Assim, tendo o recurso da parte autora/apelante não sido sequer conhecido, é de rigor que ocorra a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais que, somados, não podem ultrapassar o teto de 20% (vinte por cento) do valor da condenação à luz do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça buscou uniformizar a interpretação do § 11 do art. 85 do CPC/2015 por meio de julgado assim ementado:

EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE – MERA INDICAÇÃO DE DIA NÃO ÚTIL NO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ACERCA DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR – REGRA DO ART. 1003, PAR.6º, DO CPC – APELO NÃO CONHECIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL. Apelação não conhecida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0003832-97.2020.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 18.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00038329720208160170 Toledo 0003832-97.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 18/11/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Apelação – Intempestividade - Recurso interposto após o prazo de quinze dias – Apelação intempestiva – Indisponibilidade do PJe que apenas produz efeitos quando o prazo se inicia ou quando ocorre no final do prazo, gerando a sua prorrogação, para que não ocorra prejuízo à parte – Instabilidade do sistema SAJ durante o curso do prazo que não o afeta – Precedentes – Recurso não conhecido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11º, do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10065078420208260510 SP 1006507-84.2020.8.26.0510, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 29/04/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desta forma, levando em consideração o zelo do causídico, a prestação do serviço, assim como o trabalho realizado, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho recursal, nos termos do §11, do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, a fim de sanar a omissão apontada, majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal de 10% para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026